Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA.
I - Nos termos da Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Assim, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, demonstra o atendimento ao requisito editalício referente à licenciatura plena na Matéria a ser lecionada. Sentença reformada. Segurança concedida.
II – Apelação provida.